Tribunal: TCU
Processo: 018.161/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5655/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.161/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Graff Vernetti (XXX.791.290-XX); Carmem Lucia Rovisco Barcelos de Oliveira (XXX.577.500-XX); Carmem Silveira de Pinho Ricardo (XXX.714.470-XX); Ineide Rejane Graff (XXX.814.000-XX); Iza Peres Martins (XXX.266.801-XX); Marli Falcao Goncalves Graff (XXX.457.540-XX); Neimir Vargas do Prado Goulart (XXX.311.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.